Tribunal: TJDFT
Processo: 0033419-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que a primeira apelante – Marianna Oliveira Nunes – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com as benesses da gratuidade de justiça, não pode ser agraciada com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. A esse respeito, conquanto tenha coligido aos autos declaração de hipossuficiência[2] e extrato[3] demonstrativo de sua atividade financeira, depura-se que aludido documento não veiculara informação acerca da integralidade do período a que se refere, não evidenciando, quanto a parte das operações, sequer o mês ao qual as movimentações bancárias fazem referência, ressaindo, ademais, que parte das movimentações nele exibidas refere-se, ao que tudo indica, a outubro de 2022, mostrando-se, pois, obsoleto ao desiderato pretendido, que pressupõe a demonstração de atualidade do alegado estado de miserabilidade jurídica. Assim, o que sobreleva é que as informações que carreara, uma vez desprovidas de outros documentos comprobatórios da sua alegada pobreza jurídica, não são aptas a legitimarem a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua real capacidade econômica, assino à primeira apelante o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciados em sua declaração de bens e rendimentos ou comprovação de que é isenta de apresentação, e, nesse caso, os 03 (três) últimos extratos pertinentes à movimentação financeira das contas bancárias de sua titularidade, com expressa indicação dos meses do ano de 2023 aos quais se referem, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo recursal. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 49926804 (fls. 44/52). [2] - Documento de ID 49926805 (fl. 53). [3] - Documentos de ID 49926806 (fl. 54); ID 49926807 (fl. 55); ID 49926808 (fl. 56); ID 49926909 (fl. 57); ID 49926910 (fl. 58); ID 49926911 (fl. 59); ID 49926912 (fl. 60); ID 49926913 (fl. 61); e ID 49926915 (fl. 62).